Tribunal: TJMT
Processo: 1016474-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016474-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), THIAGO VIANA SALDANHA SALES - CPF: 029.353.381-46 (PACIENTE), THIAGO VIANA SALDANHA SALES - CPF: 029.353.381-46 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. LIMINAR RATIFICADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – PROCEDÊNCIA – CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE SUPOSTO EXCESSO DOS POLICIAIS – QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INVIÁVEL PELA VIA ESCOLHIDA –
ORDEM CONCEDIDA
.

É devida a revogação da custódia cautelar caso não se façam presentes os pressupostos exigíveis à adoção da
ultima ratio
, considerando a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

Adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública.

Sendo inadmissível a dilação probatória nessa via, o
habeas corpus
demanda prova pré-constituída, razão por que se afigura inviável a análise das alegações de suposto excesso na conduta dos policiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Thiago Viana Saldanha Sales
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado pela suposta prática do delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Aduzem os impetrantes a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar as condições pessoais favoráveis ostentada pelo paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, o fato do paciente ter confessado a prática do delito disposto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06 e o princípio da provisionalidade.

Argumentam, ainda, que a quantidade e a qualidade dos entorpecentes devem ser levadas em consideração para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, assim como o fato de ter havido, supostamente, abuso de autoridade na conduta dos policiais.

Reclamam, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. Juntaram documentos.

A tutela liminar foi deferida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, IV e V, do CPP).

A autoridade judiciária impetrada prestou as informações solicitadas (id. 55389467).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a concessão parcial da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, impõe-se a
concessão definitiva da ordem
, ratificando-se a tutela de urgência concedida em sede liminar.

Com efeito, o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o
âmbito das exceções
, o que reclama, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecutio criminis in judicio.

Nessa forma, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

Como consabido, para a adoção de providências cautelares é necessário o reconhecimento do
fumus comissi delicti
, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso em análise, verifica-se que
Thiago Viana Saldanha Sales
foi preso em flagrante em 25 de julho de 2020 por ter sido apreendido com 73,17g (setenta e três gramas e dezessete decigramas) de maconha (id. 53252497 - Pág. 19-22).

Segundo depoimento dos policiais da força tática (FT 03) “
(...), em patrulhamento, pelo Bairro Jardim Brasil no endereço supracitado, avistou três indivíduos sentados, próximo a uma região de mata, os quais ao avistarem a equipe, dois empreenderam fuga para a região de mata, não sendo possível fazer sua abordagem, contudo, o suspeito Thiago Viana Saldanha Sales correu, desobedecendo a ordem de parada da equipe, sendo posteriormente abordado pela equipe. Durante a busca pessoal no suspeito Thiago foi encontrado em sua posse cinco porções de substância análoga a maconha”
.

Além disso, o resultado do exame do laudo pericial (id. 53252497 - Pág. 19/22) constatou que o material encontrado com o paciente testou positivo para maconha, substância entorpecente que consta no rol da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, portanto, presente o
fumus comissi delicti.
Entretanto, no que concerne à presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, denota-se que a decisão atacada se limita a afirmar que “
apesar da quantidade de droga encontrada não ser muito expressiva – cerca de 75g –, a substância estava separada em porções e também foram apreendidos outros apetrechos comumente utilizados para a traficância, caracterizando fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social”
.

Assim, ausente a existência de fundamentação idônea acerca do
periculum libertatis
com a especificação do porquê o paciente colocaria em risco o grêmio social.

Vale acrescentar que também sob a ótica da Procuradoria-Geral de Justiça “
a decisão foi baseada em fatores fundamentalmente abstratos, não tendo sido apontados fatos concretos e, via de consequência, aptos a embasar o indeferimento do pedido na garantia da ordem pública, já que se baseou na gravidade abstrata do delito. Com efeito, a decisão recorrida não indica de forma específica e individualizada os elementos que levaram à conclusão sobre a periculosidade do agente ou indispensabilidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública, elementos capazes de legitimar a segregação cautelar do paciente, limitando-se a apontar a gravidade do crime de tráfico de drogas como elemento principal de convicção acerca da periculosidade do paciente.
” (parecer, id. 56941973, p. 06).

Ademais, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”. O juízo
a quo
não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual, nada afirmando sobre o tema.

As condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiam o gozo absoluto do direito à liberdade, porém são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas.

Salienta-se, no particular, que o beneficiário é réu primário, trabalha como pintor e tem endereço fixo em Cuiabá, assim, com observação ao critério da proporcionalidade e não mais subsistindo os pressupostos necessários para a manutenção da
ultima ratio
, mostram-se mais adequadas a aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão.

À luz das circunstâncias reveladas e em atenção aos postulados da
proporcionalidade
e
adequação
(art. 282, CPP), impõe-se a
substituição do claustro
pelas
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319, incisos IV e V, do CPP, quais sejam, (a) proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação prévia; e (b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição de outras cautelares ao crivo do juízo de origem, nos termos da decisão exarada em sede liminar.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a decisão liminar, revogar a prisão preventiva de
Thiago Viana Saldanha Sales
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (art. 319, incisos IV e V, CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020